Tribunal: TCU
Processo: 001.157/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14937/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 47, § 3o, da Resolução/TCU 259/2014, em levantar o sobrestamento dos autos e em julgar as contas do Sr. Virgílio Augusto Fernandes Almeida regulares com ressalva, dando-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Sempi/MCTI, ou ao órgão do ministério que eventualmente houver assumido suas atribuições, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.157/2017-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Luanna Sant Anna Roncaratti (XXX.337.961-XX); Manoel Augusto Cardoso da Fonseca (XXX.519.450-XX); Virgílio Augusto Fernandes Almeida (XXX.465.196-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Política de Informática, órgão integrante da estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Sepin/MCTIC), atual Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (Sempi/MCTI). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.